Tribunal: STJ
Processo: 1003354-90.2022.8.26.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754155 - SP (2024/0355663-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: KARINA PIVA CAMARGO VOLPE
ADVOGADOS
: ADIENE CRISTINA SCAREL BRENGA - SP156063
DENISE ANGELELI DA SILVA - SP392243
EMBARGADO
: ADRIANA KARINE RINALDI
ADVOGADO
: VITÓRIA FRANCO - SP463743
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ADRIANO CÉSAR ULLIAN - SP124015
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MAURO ROBERTO DE ANDRADE - SP321144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 37f7a940-0ee7-412e-8757-744be1e6ad1d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754155 - SP (2024/0355663-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: KARINA PIVA CAMARGO VOLPE
ADVOGADOS
: ADIENE CRISTINA SCAREL BRENGA - SP156063
DENISE ANGELELI DA SILVA - SP392243
EMBARGADO
: ADRIANA KARINE RINALDI
ADVOGADO
: VITÓRIA FRANCO - SP463743
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ADRIANO CÉSAR ULLIAN - SP124015
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MAURO ROBERTO DE ANDRADE - SP321144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por KARINA PIVA
CAMARGO VOLPE, contra o acórdão que não conheceu do agravo interno que
interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ Fl. 361):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA47927134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 3bcec820-965e-47ef-a712-45a1da744634

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma, em
síntese, que o acórdão embargado contém contradição, notadamente quanto à
demonstração da "possibilidade de retirada de seu nome dos contratos de
financiamento" (e-STJ Fl. 372).
Deduz, ainda, o cabimento de seus recursos, apontando que refutou
devidamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como reiterando as suas
razões de mérito e a ofensa aos arts. 421, 421-A e 422 do CC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem
são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que as questões apontadas
pela embargante não constituem quaisquer desses vícios, mas mero e reiterado
inconformismo com o não conhecimento do agravo em recurso especial e do
agravo interno que interpusera, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Com efeito, a tese de ataque aos óbices da decisão de inadmissão e do
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal foi expressamente
analisada e fundamentada no acórdão objurgado, mormente considerando a
argumentação à e-STJ Fls. 364/365, senão vejamos:

(...) Examina-se agravo interno, interposto por KARINA PIVA CAMARGO
VOLPE, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
TJ,
recurso especial que interpusera em virtude da incidência da Súmula 182 do S
nos termos da seguinte fundamentação:
(...)
No presente agravo, verifica-se que a parte agravante limita-se a tecer
, o que não se coaduna ao disposto na decisão
considerações meramente genéricas
objurgada.
A agravante, assim, nesta via recursal,
e
não atacou de forma específica
suficiente o fundamento adotado, qual seja,
,
a incidência da Súmula 182 do STJ
notadamente demonstrando o seu desacerto mediante a evidência da impugnação
oportuna, em sede de agravo em recurso especial, do óbice da Súmula 7/STJ, em
atenção à decisão agravada e às particularidades da espécie (arts. 421, 421-A e 422
do CC - e-STJ Fl. 286).
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
Documento eletrônico VDA47927134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 3bcec820-965e-47ef-a712-45a1da744634

preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse sentir:
EREsp 1.424.404/SP (Cor te Especial, D e
).
17/11/2021
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual se subsume
perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do art. 1.021 afirma que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da
decisão agravada.
(...) (grifos nossos)

O aresto, ao contrário do alegado, fundamentou devidamente a
incidência da Súmula 182 do STJ à espécie, sobretudo considerando que, em
atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, restando obstada a análise do mérito da
tese da embargante.
Nesse mesmo passo, cabe destacar que a contradição autorizativa do
manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os
elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução
alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
O vício da contradição ocorrerá, assim, quando no bojo da mesma
decisão ou acórdão existirem argumentos que não sejam conciliáveis entre si, isto
é, um capaz de superar o outro, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido:
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.125.072/RJ, Corte Especial, DJe
.
2/4/2019
Na verdade, a pretexto de omissão, contradição e obscuridade, revela-se
nítida a pretensão da embargante de se valer dos embargos de declaração para
rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento
sobre o tema, intuito esse incompatível com a natureza desse recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47927134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:13:26
Código de Controle do Documento: 3bcec820-965e-47ef-a712-45a1da744634

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.754.155 / SP
Número Registro: 2024/0355663-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033549020228260019
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KARINA PIVA CAMARGO VOLPE
ADVOGADOS : ADIENE CRISTINA SCAREL BRENGA - SP156063
DENISE ANGELELI DA SILVA - SP392243
AGRAVADO
: ADRIANA KARINE RINALDI
ADVOGADO
: VITÓRIA FRANCO - SP463743
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ADRIANO CÉSAR ULLIAN - SP124015
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MAURO ROBERTO DE ANDRADE - SP321144
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49464318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:23
Código de Controle do Documento: dd034d4f-c6a1-48c8-bedb-1ea95a13d380

EMBARGANTE : KARINA PIVA CAMARGO VOLPE
ADVOGADOS
: ADIENE CRISTINA SCAREL BRENGA - SP156063
DENISE ANGELELI DA SILVA - SP392243
EMBARGADO : ADRIANA KARINE RINALDI
ADVOGADO
: VITÓRIA FRANCO - SP463743
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
ADRIANO CÉSAR ULLIAN - SP124015
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
MAURO ROBERTO DE ANDRADE - SP321144
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:23
Código de Controle do Documento: dd034d4f-c6a1-48c8-bedb-1ea95a13d380